Tribunal: TJDFT
Processo: 0705777-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARAS DA FAZENDA PÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR. ORDEM DENEGADA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MÉRITO DO WRIT NÃO ANALISADO. REITERAÇÃO DO PEDIDO SOB O RITO COMUM. PREVENÇÃO. VERIFICAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. CABIMENTO.
1. Trata-se de discussão a respeito de alegada prevenção do juízo no qual foi anteriormente denegada ordem postulada em mandado de segurança por insuficiência de provas, para ação ordinária sob o rito comum apresentada posteriormente, nos termos do art. 19 da Lei n. 12.016/2009.
2. “(...) a decisão denegatória do mandado de segurança somente faz coisa julgada, impedindo posterior demanda ordinária, quando for reconhecido, à luz da legislação, que não houve violação do direito reclamado pelo impetrante. Casos (não incomuns) de denegação por necessidade de dilação probatória, por exemplo, não impedem que a parte recorra às vias ordinárias” (STJ, RMS n. 44.246/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/8/2015, DJe de 4/9/2015).
3. Devem ser distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda (CPC, art. 286, II).
4. No caso, cuidando-se de reiteração de pedido, causa de pedir e pedido anteriormente formulado pela via do mandado de segurança, mas agora ajuizado sob o rito comum, com identidade parcial de partes posto que acrescentados outros réus, a novel ação deve ser distribuída por prevenção do juízo no qual a ordem de segurança restou denegada sem análise de mérito.
5. Conflito negativo de competência julgado improcedente. Declarado competente o Juízo Suscitante.